Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701074-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA DE CASTRO FUZZI APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO O recurso de apelação de ID 27849864 pretende a reforma da sentença apenas em relação aos honorários de sucumbência. O preparo recursal não foi recolhido, sob o fundamento de que a parte – ADRIANA DE CASTRO FUZZI – é beneficiária da gratuidade de justiça. Sobre o tema, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) §4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. §5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. (...) Conforme se constata das razões recursais, o patrono da autora não pleiteou a concessão da gratuidade de justiça em seu próprio nome. Assim, nos termos dos artigos 99, §5o e 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante para, no prazo de cinco dias, efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, querendo, manifeste-se o patrono da apelante sobre a suposta violação ao artigo 10, §2o, da Lei no 8.906/94 suscitada pela apelada em contrarrazões (ID 27885162). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator